Tribunal: TJSP
Processo: 0003409-40.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse por inadimplemento – Sentença de improcedência – Aplicação da teoria do adimplemento substancial – Hipótese em que foi pago mais de 90% das parcelas – Preservação do contrato que deve ser privilegiada em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato –

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse por inadimplemento – Sentença de improcedência – Aplicação da teoria do adimplemento substancial – Hipótese em que foi pago mais de 90% das parcelas – Preservação do contrato que deve ser privilegiada em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato – Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso.